Tribunal: TJSP
Processo: 1005243-55.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor. Juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Registro de contrato. Demonstração da

Ementa:
Ação revisional de contrato. Empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor. Juros remuneratórios. Abusividade não demonstrada no caso concreto. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Registro de contrato. Demonstração da prestação do serviço. Admissibilidade da cobrança. Recurso desprovido.